Tribunal: TJSP
Processo: 1503336-52.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503336-52.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FAGNER TADEU
SPOSITO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Fagner Tadeu Sposito da Silva, por infração às normas do artigo
155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, aplicar
a regra do concurso formal de infrações, reduzindo suas penas totais para dois (2) anos,
quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no
valor unitário mínimo, fixado o regime inicial eventualmente aberto, mas substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período, acrescida do pagamento de outros dez (10) dias-
multa, mantida, no mais, a condenação de primeira instância. Por V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 2/7
Apelação Criminal n.o 1503336-52.2018.8.26.0536
Apelante: Fagner Tadeu Sposito da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca/Vara: 6a Vara Criminal da Comarca de Santos
Voto no 11.085
Apelação criminal. Furto. Corrupção de menor. Concurso formal.
De regra haverá concurso formal entre o crime de furto e aquele
de corrupção de menor.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Fagner Tadeu
Sposito da Silva em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do
Código Penal, e da norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, aplicou-lhe a pena total e concursiva de três (3) anos
de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, além do
pagamento de dez (10) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
Em suas razões, a defesa requer a absolvição de Fagner em
face da fragilidade probatória. Sucessivamente, busca o afastamento
das qualificadoras; o reconhecimento da não caracterização do artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e a redução máxima
das penas pelo reconhecimento da modalidade tentada da subtração
(fls. 147-157).
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 3/7
apresentou suas contrarrazões (fls. 167-173) e, após, a Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento desse apelo (fls. 188-194).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso somente para ajuste na
dosimetria.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos pelo boletim de ocorrência (fls. 2-4), pelo auto de
exibição/apreensão/entrega (fls. 6-7), auto de avaliação (fls. 11), vindo
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de furto
qualificado e corrupção de menor, ora formulada em desfavor do
apelante.
Em sede policial, Fagner se manteve em silêncio (fls. 15).
Já em juízo, negou a autoria dos fatos. Disse que é morador de
rua, viciado em crack e álcool. Alega que estava em companhia de
um menor, que conhecera dois dias antes, mas sequer sabia seu
nome. Disse que ambos encontraram os objetos num local próximo,
mas sequer os estavam carregando quando da abordagem policial.
Referiu que a polícia chegou e todos os moradores de rua saíram
tomando sentidos diferentes. Não sabe dizer quem acionou a polícia,
pois estava alcoolizado .
Contudo, sua versão escusatória não há de prevalecer, pois foi
contrariada pelo restante da prova produzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 4/7
Os policiais militares Thiago Hernandes Sena e Robson
Eduardo Diamant narraram, em depoimentos harmônicos, coesos e
mutuamente complementares, que estavam em patrulhamento de
rotina em local próximo aos fatos, quando receberam chamado via
COPOM noticiando um furto em andamento numa obra do Grupo
Mendes, no Canal 5 com a Rua Vergueiro Steidel, denúncia essa cujo
solicitante estava avistando a ação criminosa pela janela de sua
residência. Foram informadas as características físicas, vestimentas,
bem como narrada a ação delituosa, que teria envolvido o
rompimento de um cadeado e relatado que os dois indivíduos
avistados já estavam fugindo do local, no sentido do shopping.
Disseram que avistaram o acusado e o menor na praça do SESC e os
abordaram. Perceberam que eles estavam escondendo objetos,
dentre eles fios e ferramentas. Robson consignou que, no local da
abordagem, Fagner confessou a ação delituosa. Ambos narraram que
o menor parecia estar embriagado (audiovisual após fls. 99).
O engenheiro Marco Aurélio da Cruz, representante da empresa-
vítima, compareceu à delegacia de polícia e reconheceu os objetos
apreendidos em poder de Fagner e do adolescente, sendo-lhe
restituídos naquele ocasião (fls. 6-8), reiterando em juízo que as
ferramentas pertenciam à empresa em que trabalha e ficavam na obra
(audiovisual após fls. 99).
Como se vê, forma-se um robusto conjunto de elementos que
realmente incrimina o apelante como autor desse furto qualificado
pelo concurso de pessoas. Aliás, ele próprio não apresentou
nenhuma explicação minimamente verossímil para essas provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 5/7
apresentadas em seu desfavor. Também restou comprovado o delito
de corrupção do menor F.D.L., que contava dezessete (17) anos no
dia dos fatos (fls. 3).
E não se há de alegar que o acusado não praticou o delito de
corrupção de menores, posto que Felipe estava em companhia de
Fagner, segundo ele mesmo admite, havia dois dias, e ambos foram
vistos furtando os itens do Grupo Mendes, itens que tentaram ocultar
quando da abordagem policial. Perfeitamente caracterizado o delito
do artigo 244-B do ECA, frisando-se aqui, inclusive, o enunciado da
súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há razão para que sejam desconsiderados os
testemunhos de Thiago e Robson tão só por conta de sua condição
funcional. É consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio que
depoimentos de agentes públicos têm o mesmo valor que se dá ao de
todo e qualquer cidadão. Ademais, não seria razoável crer que os
policiais deixariam de lado seus afazares para comparecerem em
juízo, incriminando pessoa que soubessem ser inocente.
Feitas as considerações de mérito, cabe revisitar o cálculo
dosimétrico.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal. Na segunda fase,
não foi considerada nenhuma agravante ou atenuante.
Já terceira fase, foram somadas as penas, considerando-se
que, provenientes as ações de desígnios autônomos, vale a regra do
concurso material. Contudo, cuida-se de concurso formal de delitos e
não concurso material, pois, com a mesma conduta ― a prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 6/7
crime-base de furto em concurso de agentes ― tem-se como
agredidos dois bens jurídicos diversos ― o patrimônio da empresa
“Grupo Mendes” e a moralidade do adolescente Felipe ― e, logo,
estamos diante um caso clássico de concurso formal de infrações,
mesmo porque, à evidência, nem a mais rigorosa das mentes
entenderia aqui, concretamente, aventar desígnios autônomos.
Inviável, sob qualquer ângulo teórico que se queira analisar o tema, e
desde que preservada a estrutura do direito penal vigente, recusar
que se trata de conduta única, embora, como dito, agressiva de dois
bens jurídicos distintos. Essa é, como sabemos, precisamente a
situação normativa mais cristalina do instituto do concurso formal
próprio, em sua versão heterogênea. No caso, o embasamento
material da unidade da conduta está justamente nessa coesão
temporal e espacial dos atos que, no verbo do tipo, são aglutinados
numa só conduta, de sorte que no concurso formal heterogêneo,
como lembra GRISPIGNI, a conduta única se enquadra em dois tipos
de delito, sendo que cada um deles tem uma parte em comum e uma
parte distinta, como descrição abstrata de condutas delituosas
(MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal: atualizado por
Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Guilherme de Souza Nucci e
Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga vol. II da infração penal.
1a ed. Campinas: Bookseller, 1997, p. 450-451 e 454).
Assim, parte-se da pena mais alta, no caso do crime de furto
qualificado, e aumenta-se em um sexto (1/6), o que perfaz dois (2)
anos e quatro (4) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de
dez (10) dias-multa, pontuando-se que o delito de corrupção de
menores não prevê pena de multa. Quando a um dos crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503336-52.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11085 7/7
cometidos em concurso formal não está originalmente cominada pena
de multa, evidentemente não incidirá o acréscimo disposto no artigo
70 do Código Penal sobre a pena de natureza econômica.
Em relação à fixação do regime de cumprimento, bem fixado o
aberto e, de resto, bem operada a substituição por prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena substituída.
Contudo, no tocante à pena de multa substitutiva, arbitrada em
primeiro grau no valor de um salário-mínimo, de melhor alvitre fixá-la
em dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, a serem destinados
a entidade beneficente a ser fixada pelo juízo da execução.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Fagner Tadeu Sposito da Silva, por
infração às normas do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, aplicar a regra
do concurso formal de infrações, reduzindo suas penas totais para
dois (2) anos, quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento
de dez (10) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo, fixado o
regime inicial eventualmente aberto, mas substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período, acrescida do
pagamento de outros dez (10) dias-multa, mantida, no mais, a
condenação de primeira instância.
Mazina Martins
Relator